Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711902-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IAGO AMORIM ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADAS. PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO. IMPOSIÇÃO DA ANÁLISE CONJUNTA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Mantém-se a condenação do apelante como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06, uma vez que comprovado, sobretudo, pela prova pericial, que ele e sua namorada, menor de idade, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, de forma estável e permanente, associaram-se, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. 2. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, de modo que, em tendo sido o réu condenado pelo delito de associação criminosa, mantida nesta instância, ele não preenche os requisitos normativos exigidos para a concessão da benesse. 4. A avaliação desfavorável das consequências do crime com fundamento apenas na natureza da droga revela-se inadequada, pois contraria a interpretação sistemática do artigo 42 da Lei de Drogas (Lei no 11.343/2006). Esse dispositivo exige que quantidade e natureza sejam analisadas conjuntamente para a fixação da pena-base, refletindo o princípio da proporcionalidade e a individualização da pena. Assim, a análise compartimentada viola o texto legal, que busca assegurar uma apuração justa e proporcional, impedindo que eventual juízo de valor pré-concebido sobre a droga em questão comprometa o correto exame das circunstâncias do caso concreto. Afastada a avaliação desfavorável das consequências do crime fundamentada apenas na natureza das drogas apreendidas. 5. O regime inicial fechado, imposto na sentença, deve ser mantido apenas com base no montante da pena aplicada (acima de 8 anos) e não por ser o réu reincidente, eis que não constam condenações definitivas pretéritas em seu desfavor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, alegando que a sua condenação tem lastro em provas contaminadas por origem ilícita, obtidas a partir de oitiva informal de adolescente, “colhida sem a observância do contraditório, sem presença de representante legal, sem defensor constituído e sem homologação judicial”; b) artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, sustentando que não veio para os autos prova cabal e regular quanto à conduta com dolo específico de corromper, aliciar, induzir ou partilhar da ação delitiva com menor; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que o colegiado, limitando-se à consideração de critérios objetivos como natureza e quantidade das drogas apreendidas, deixou de aplicar a redutora relativa ao tráfico privilegiado, mesmo estando presentes os requisitos legais e subjetivos para tanto; d) artigo 35, da Lei de Drogas, porquanto ausente vínculo associativo estável entre si e terceiros. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, asseverando violação aos artigos 5o, incisos, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, pois conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório” (AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 14/2/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 157, § 1o, e 564, inciso IV, ambos do CPP, uma vez que tais dispositivos legais, conforme a tese arrazoada nas razões recursais acerca da nulidade por derivação de provas obtidas a partir da oitiva da menor descrita nos autos, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. Nesse sentido: “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda sobre o tema, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 4o, 35, e 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, teceu a seguinte fundamentação: (...) As provas orais, ainda, foram confirmadas pelas periciais, inclusive no tocante à participação da menor I., namorada do apelante, que o auxiliava na venda dos entorpecentes por meio de aplicativos de redes sociais. Com efeito, a participação da adolescente é evidenciada, sobretudo, pelas mensagens localizadas em seu aparelho celular. De acordo com as informações constantes no Laudo de Exame de Informática no 57.503/2023 (ID 63636777), verificou-se que o dispositivo estava configurado com a sua conta Google (...), identificada como pertencente à adolescente I., e que o aplicativo WhatsApp estava associado ao seu número de telefone (...), com o nome de exibição "I. Borges$2". O laudo em questão apresenta inúmeras mensagens que comprovam que a adolescente, em colaboração com seu namorado, atual acusado, praticava reiterada e intensamente atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. (...) a prova pericial dos aparelhos telefônicos apreendidos, deixou clara a prática do delito de associação para o tráfico, sendo certo que os policiais ouvidos em juízo confirmaram, a partir do flagrante efetuado, o que os diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos já indicavam, ou seja, a comercialização de drogas por parte do acusado e sua namorada, então menor de idade. (...)O vínculo existente entre eles é evidenciado nos diálogos, não se tratando simplesmente de vínculo afetivo de um casal, mas sim, relacionado à prática de ilícitos, mais precisamente, tráfico de drogas. Eles conversavam e negociavam abertamente no Whatsapp, sobre drogas, quedando claro que ambos atuavam e prestavam auxílio mútuo para o exercício da traficância, ou seja, em prol da associação. Nessa linha de intelecção, o conjunto probatório ampara a conclusão contida na sentença de que o ora apelante integrava associação criminosa e detinha vínculo associativo estável e permanente, com o claro objetivo de comercialização de entorpecentes (...) para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, de modo que, em tendo sido o réu condenado pelo delito de associação criminosa, mantida nesta instância, ele não preenche os requisitos normativos exigidos. (ID 69758604) (grifos do original). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO CRIMINOSO. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada absolveu o agravante do crime de tráfico de drogas, ante a ausência de comprovação da materialidade delitiva, mas manteve a condenação pelo crime de associação para o tráfico, considerando a existência de elementos probatórios que demonstram o vínculo estável e permanente com o grupo criminoso. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 3. No caso, a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi mantida em razão da existência de elementos probatórios concretos, extraídos do conteúdo de conversas telefônicas, depoimento prestado pela autoridade policial em juízo e outros indícios obtidos durante a investigação, os quais demonstram a estabilidade e permanência do vínculo criminoso entre o agravante e os demais envolvidos. 4. A revisão do acervo probatório das instâncias ordinárias não é admissível em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, sendo inviável reavaliar a suficiência das provas que fundamentaram a condenação. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.188.845/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025) (g.n.). Ademais, a conclusão colegiada, ao deixar de fazer incidir a minorante relativa ao privilégio ante a condenação pelo crime de associação, encontra-se em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE ACESSO ÀS MÍDIAS ANALISADAS PELOS PERITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONCLUSÕES DA PERÍCIA NÃO IMPUGNADAS PELA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando que o laudo pericial realizado nos aparelhos celulares apreendidos, cujo teor e veracidade não foram impugnados pela defesa, que tampouco alegou que naqueles aparelhos havia alguma prova útil à defesa, descabe falar em nulidade ante a ausência de prejuízo. Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal. 2. O pleito de reconhecimento da fragilidade probatória esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 3. "A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes" (AgRg no HC n. 921.351/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.393.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029